Tribunal: TJMT
Processo: 1075434-32.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1075434-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IARA DINACIR FERRAZ MARTINS - CPF: 178.029.541-34 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORES DA REDE ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. PARCELA DE 2012 PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Iara Dinacir Ferraz Martins contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Estado de Mato Grosso, acolheu impugnação do ente público, reconheceu a prescrição das parcelas relativas ao terço constitucional de férias vinculadas ao período aquisitivo de 2012, extinguiu o cumprimento de sentença e condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parcela relativa ao terço constitucional incidente sobre os quinze dias de férias usufruídos no primeiro semestre de 2012 está alcançada pela prescrição quinquenal, considerando o ajuizamento da ação coletiva em setembro de 2017; e (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição corresponde à data do gozo das férias ou à data do pagamento administrativo posterior, alegadamente ocorrido em janeiro de 2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença coletiva exequenda limita a condenação ao pagamento do terço constitucional de férias apenas em relação ao período aquisitivo não prescrito, de modo que compete ao juízo do cumprimento individual aferir quais parcelas estão abrangidas pelo título executivo judicial.

4.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, quando não houver negativa do próprio fundo de direito.

5.

O ajuizamento da ação coletiva em setembro de 2017 delimita a exigibilidade das parcelas abrangidas pelo título executivo às vencidas a partir de setembro de 2012.

6.

O direito ao terço constitucional de férias surge por ocasião do gozo das férias, pois a verba é acessória ao próprio direito de férias e sua exigibilidade acompanha o momento do usufruto do descanso.

7.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 prevê, para os profissionais da educação básica, quinze dias de férias ao término do primeiro semestre letivo e determina o pagamento do adicional de um terço por ocasião das férias.

8.

A prática administrativa de pagamento posterior não altera o termo inicial da prescrição, pois ato unilateral da Administração Pública não pode prorrogar o prazo prescricional em prejuízo da segurança jurídica.

9.

A alegação de pagamento do terço constitucional em janeiro de 2013 não afasta a prescrição da parcela relativa aos quinze dias de férias usufruídos no primeiro semestre de 2012, uma vez que a verba se tornou exigível antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva.

10.

A exclusão da parcela de 2012 não viola a coisa julgada, pois apenas observa os limites objetivos do título executivo judicial, que assegurou o pagamento do terço constitucional somente em relação ao período não prescrito.

11.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial da prescrição da pretensão ao recebimento do terço constitucional de férias é a data do gozo das férias, momento em que a verba se torna exigível. 2. A prática administrativa de pagamento em exercício financeiro posterior não altera o marco inicial da prescrição quinquenal. 3. Está prescrita a parcela do terço constitucional de férias referente aos quinze dias usufruídos no primeiro semestre de 2012, quando a ação coletiva foi ajuizada apenas em setembro de 2017. 4. O juízo do cumprimento individual pode aferir a prescrição das parcelas para observar os limites objetivos da sentença coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932; Lei Complementar Estadual nº 50/1998; CC, art. 189; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1007182-32.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2026, DJe 05.05.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1011415-80.2025.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.05.2026, DJe 12.05.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1005780-13.2026.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.04.2026, DJe 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Iara Dinacir Ferraz Martins contra sentença prolatada nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual o Juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelo ente público, declarou prescritas as parcelas relativas ao terço constitucional de férias vinculadas ao período aquisitivo de 2012 e condenou a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Apelante sustenta que a prescrição das parcelas relativas ao terço de férias não deve ser aferida apenas a partir do período aquisitivo de 2012, mas sim considerando a data em que a verba se tornou efetivamente exigível. Argumenta que, no caso dos professores da educação básica, as férias são usufruídas em dois períodos, sendo quinze dias ao término do primeiro semestre e trinta dias ao final do ano letivo, conforme a legislação estadual aplicável.

Aduz que o Estado de Mato Grosso, por não reconhecer os quinze dias de julho como férias para fins de pagamento do terço constitucional, realizava o pagamento da verba apenas ao final do calendário escolar, usualmente no mês de janeiro do ano seguinte.

Afirma que o terço de férias referente ao período aquisitivo de 2012 teria sido pago em janeiro de 2013, conforme ficha financeira juntada aos autos, razão pela qual a pretensão estaria abrangida pelo quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva, proposta em setembro de 2017.

A recorrente afirma que o termo inicial da prescrição deve corresponder à data do inadimplemento ou do pagamento a menor, nos termos do art. 189 do Código Civil, e não ao mero gozo das férias.

Argumenta que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo e de verba exigível apenas no exercício seguinte, não haveria prescrição da parcela referente ao ano de 2012.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a prescrição da parcela de terço de férias relativa ao período aquisitivo de 2012, reconhecer sua inclusão no título executivo judicial, afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos com a inclusão da referida parcela.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Iara Dinacir Ferraz Martins insurge-se contra sentença que julgou extinto o processo e acolheu a impugnação apresentada pelo ente público, declarando prescritas as parcelas relativas ao terço constitucional de férias vinculadas ao período aquisitivo de 2012 e condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Na origem, a Apelante alegou ser professora efetiva da rede estadual de ensino e sustentou estar abrangida pela sentença coletiva que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito.

Com base nos cálculos apresentados, atribuiu à causa o valor de R$ 1.070,52, referente à diferença de terço de férias do ano de 2012, requerendo a concessão da gratuidade da justiça, a intimação do ente público para impugnação, a homologação dos cálculos, a fixação de honorários advocatícios e a expedição da respectiva requisição de pequeno valor.

Concedida a justiça gratuita e intimado o Estado de Mato Grosso, o ente público apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a impossibilidade de cobrança de valores anteriores ao ano de 2013.

Argumentou que a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017 e que, em razão da prescrição quinquenal aplicável às pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, estariam prescritas as parcelas exigíveis antes de setembro de 2012.

Defendeu, ainda, que o terço constitucional incidente sobre os quinze dias de férias do ano de 2012 teria se tornado exigível logo após o término do primeiro semestre letivo, razão pela qual deveria ser excluído da memória de cálculo.

A exequente, ora Apelante, apresentou resposta à impugnação, afirmando que não haveria prescrição da parcela relativa ao período aquisitivo de 2012, pois o terço constitucional correspondente teria sido pago apenas em janeiro de 2013, momento em que, segundo sustentou, teria ocorrido a lesão ao direito e se iniciado o prazo prescricional. Aduziu, assim, que a verba estaria compreendida no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva.

Sobreveio sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

O Juízo de origem entendeu que o direito ao terço constitucional sobre os quinze dias de férias gozados em julho de 2012 tornou-se exigível no momento do respectivo gozo, e não na data em que o Estado eventualmente realizava o pagamento. Com esse fundamento, reconheceu a prescrição da pretensão relativa ao ano de 2012, julgou extinto o cumprimento de sentença e condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Contra a sentença, Iara Dinacir Ferraz Martins, interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal restringe-se à definição do termo inicial da prescrição quinquenal incidente sobre a pretensão de recebimento da diferença do terço constitucional de férias referente aos quinze dias usufruídos no primeiro semestre do ano de 2012 pelos professores da rede estadual de ensino.

A sentença coletiva exequenda condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional correspondente ao período aquisitivo não prescrito. Desse modo, embora o título judicial tenha reconhecido o direito dos substituídos ao recebimento da verba, limitou expressamente a condenação às parcelas não atingidas pela prescrição, de forma que compete ao juízo do cumprimento individual aferir, no caso concreto, quais parcelas estão abrangidas pelo título executivo judicial.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, incidindo a orientação da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, quando não tiver sido negado o próprio fundo de direito, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

No caso, a ação coletiva foi ajuizada em setembro de 2017, razão pela qual somente estão abrangidas pelo título executivo as parcelas exigíveis a partir de setembro de 2012. Assim, a questão central consiste em saber se a verba relativa aos quinze dias de férias usufruídos no primeiro semestre de 2012 tornou-se exigível na data do respectivo gozo ou apenas no exercício financeiro subsequente, quando, segundo a apelante, teria ocorrido o pagamento administrativo.

Com a devida vênia à tese recursal, o direito ao terço constitucional de férias surge por ocasião do gozo das férias, momento em que a verba se torna exigível. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ao tratar das férias dos profissionais da educação básica, prevê o período de quinze dias no término do primeiro semestre letivo e dispõe que o adicional de um terço será pago por ocasião das férias. Assim, sendo a verba acessória ao próprio direito de férias, sua exigibilidade acompanha o momento do usufruto do descanso.

A eventual prática administrativa de pagamento posterior não tem o condão de modificar o termo inicial da prescrição. Admitir que o pagamento realizado em exercício subsequente pudesse deslocar o marco prescricional significaria permitir que ato unilateral da Administração Pública prorrogasse, indefinidamente ou de modo casuístico, o prazo prescricional, em prejuízo da segurança jurídica que rege as relações com a Fazenda Pública.

Logo, ainda que se alegue que o pagamento do terço constitucional tenha ocorrido apenas em janeiro de 2013, tal circunstância não altera o fato de que a parcela relativa aos quinze dias de férias usufruídos no primeiro semestre de 2012 tornou-se exigível no momento do respectivo gozo, isto é, antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação coletiva.

Nesse sentido, esta Corte tem decidido em casos análogos, envolvendo cumprimento individual da mesma sentença coletiva e idêntica discussão acerca da prescrição da parcela referente ao ano de 2012:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. INAPLICABILIDADE DA DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE PARCELA PRESCRITA. RECURSO PROVIDO. [...] 5. O direito ao adicional de férias surge com o gozo das férias, pois a legislação estadual determina que o terço constitucional seja pago por ocasião do usufruto, tornando a verba exigível nesse momento. 6. A prática administrativa de pagamento em momento posterior não altera o termo inicial da prescrição, sob pena de violação à segurança jurídica e indevida prorrogação do prazo prescricional por ato unilateral do devedor. 7. Considerando que as férias de 15 dias foram gozadas em julho de 2012, a pretensão de cobrança das respectivas diferenças tornou-se exigível nessa data, sendo alcançada pela prescrição quinquenal, diante do ajuizamento da ação coletiva em setembro de 2017. [...]” (N.U 1007182-32.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/04/2026, publicado no DJE 05/05/2026).

Em igual sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
TERÇO

CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELA DE 2012 PRESCRITA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou cálculos da exequente, mas reconheceu parcialmente a prescrição apenas quanto ao período aquisitivo de 2012, discutindo-se a extensão da prescrição quinquenal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está prescrita a parcela do
terço

constitucional
de
férias
referente ao período aquisitivo de 2012, considerando o ajuizamento da ação coletiva em setembro de 2017.
III. Razões de decidir
3. Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.
4. O marco interruptivo da prescrição, em ações coletivas com substituição processual, é a data do ajuizamento da ação coletiva, não a da execução individual.
5. O direito ao
terço

constitucional
de
férias
se renova a cada período aquisitivo, iniciando-se o prazo prescricional a partir da exigibilidade de cada parcela.
6. A parcela referente às
férias
usufruídas em julho de 2012 tornou-se exigível em agosto de 2012, estando prescrita quando do ajuizamento da ação coletiva em setembro de 2017.
7. O reconhecimento judicial do direito não reabre prazo prescricional já consumado nem altera o termo inicial da prescrição.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição quinquenal, nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva. 2. Está prescrita a parcela do
terço

constitucional
de
férias
referente ao período aquisitivo de 2012 quando sua exigibilidade antecede em mais de cinco anos o ajuizamento da ação coletiva."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CC, art. 206, § 3º, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000.
(N.U 1011415-80.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

Também nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS
FÉRIAS
. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO POR PRÁTICA ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de prescrição quanto à parcela do
terço

constitucional
de
férias
referente ao primeiro semestre de 2012, determinando o prosseguimento da execução com apuração do valor devido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parcela relativa ao
terço

constitucional
incidente sobre os 15 dias de
férias
usufruídos no primeiro semestre de 2012 está alcançada pela prescrição quinquenal, bem como definir o termo inicial da exigibilidade da verba, se na data do gozo das
férias
ou no exercício financeiro subsequente.
III. Razões de decidir
3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ e do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
4. O direito ao recebimento do
terço

constitucional
de
férias
surge com o efetivo gozo do descanso, constituindo verba acessória vinculada ao direito principal, sendo este o marco inicial da exigibilidade da obrigação.
5. A prática administrativa de pagamento em momento posterior não possui aptidão jurídica para alterar o termo inicial da prescrição, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
6. A sentença coletiva delimitou a condenação às parcelas não prescritas, cabendo ao juízo da execução aferir, no caso concreto, a incidência da prescrição, sem que isso implique violação à coisa julgada.
7. Reconhecida a exigibilidade da parcela ainda no ano de 2012, anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação coletiva (setembro de 2017), impõe-se o reconhecimento da prescrição da referida verba.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição do direito ao
terço

constitucional
de
férias
é a data do efetivo gozo das
férias
, momento em que a verba se torna exigível. 2. A prática administrativa de pagamento em exercício financeiro subsequente não altera o marco inicial da prescrição quinquenal. 3. É legítima, no cumprimento individual de sentença coletiva, a verificação da prescrição das parcelas, em observância aos limites do título executivo.”
(N.U 1005780-13.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

Desse modo, não procede a alegação de que a prescrição somente teria início em janeiro de 2013. O marco inicial deve ser fixado no momento em que a verba se tornou exigível, isto é, por ocasião do gozo das férias de quinze dias no primeiro semestre de 2012, e não na data em que a Administração eventualmente efetuou pagamento administrativo posterior.

Também não há falar em violação à coisa julgada. Ao contrário, a sentença recorrida observou os limites objetivos do título executivo judicial, que assegurou o pagamento do terço constitucional apenas em relação ao período aquisitivo não prescrito. Assim, a exclusão da parcela de 2012, por estar fora do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva, não rediscute o título judicial, mas apenas delimita sua extensão no caso concreto.

Portanto, correta a sentença ao acolher a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecer a prescrição da parcela relativa ao terço constitucional de férias vinculada ao período aquisitivo de 2012 e extinguir o cumprimento de sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte apelante, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026